Tribunal: TJMT
Processo: 1021101-64.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021101-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. - CNPJ: 08.401.835/0001-65 (AGRAVANTE), NATIV FOODS LTDA - CNPJ: 15.012.014/0001-00 (AGRAVANTE), NATIV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 10.227.968/0001-09 (AGRAVANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso/MT (AGRAVADO), BANCO BBM S/A - CNPJ: 15.114.366/0003-20 (AGRAVADO), FABRICIO ROCHA DA SILVA - CPF: 167.566.098-07 (ADVOGADO), ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO - CPF: 366.185.658-80 (ADVOGADO), RICARDO DE ABREU BIANCHI - CPF: 401.543.448-00 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), CISNE BRANCO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 49.475.973/0001-76 (AGRAVADO), VANESSA REGINA INVERNIZZI - CPF: 940.791.290-68 (ADVOGADO), SC SERVICOS AO CONSUMIDOR, CONSULTORIA E MARKETING LTDA - CNPJ: 67.001.545/0001-93 (AGRAVADO), SC SERVICOS AO CONSUMIDOR E TELEATENDIMENTO LTDA - CNPJ: 01.029.112/0001-38 (AGRAVADO), PAULO RANGEL DO NASCIMENTO - CPF: 043.822.508-20 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA RANGEL DO NASCIMENTO BONAFE - CPF: 075.310.398-26 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), JOSE LUIZ BUCH - CPF: 302.392.658-15 (ADVOGADO), RENATO MELO NUNES - CPF: 360.721.998-28 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. - CNPJ: 33.987.793/0001-33 (AGRAVADO), EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - CPF: 250.262.038-41 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE RAFAEL AVILA CANTONI - CPF: 024.240.779-08 (AGRAVADO), THIAGO ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 009.335.909-89 (AGRAVADO), JULIANE CRISTINA MENIN - CPF: 000.861.250-10 (AGRAVADO), CLEUTON MARCELO FLORENTINO DA SILVA - CPF: 003.389.753-06 (AGRAVADO), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), FERNANDA PEREIRA PORTO - CPF: 012.634.192-32 (AGRAVADO), JOAQUIM JEAN DOS SANTOS SOUZA - CPF: 806.958.921-34 (AGRAVADO), MARCOS SOUZA DA SILVA - CPF: 915.415.902-44 (AGRAVADO), MARIA PATRICIA BRITO DE CASTRO - CPF: 866.763.502-20 (AGRAVADO), MAURENICE SOUZA DA SILVA - CPF: 007.321.302-04 (AGRAVADO), MAURO FRANCISCO SANTOS DA SILVA - CPF: 205.324.152-72 (AGRAVADO), RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 879.199.311-34 (AGRAVADO), VALDECY LEAO DA SILVA - CPF: 007.183.713-21 (AGRAVADO), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA PORTO - CPF: 009.974.132-63 (AGRAVADO), JUCELIO ESCARABELO - CPF: 902.134.401-72 (AGRAVADO), JOAO BATISTA SALGADO RODRIGUES - CPF: 036.600.781-58 (AGRAVADO), DANIELE DE MELO BAISE BARTH - CPF: 004.358.659-78 (ADVOGADO), VITOR WINCK - CPF: 016.643.650-01 (AGRAVADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - CPF: 250.672.008-12 (ADVOGADO), LUCIANO BORGES DA ROSA - CPF: 006.405.561-24 (AGRAVADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (AGRAVADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), RAPIDO TRANSPAULO LTDA - CNPJ: 88.317.847/0074-09 (AGRAVADO), VITOR CAMARGO SAMPAIO - CPF: 370.426.988-35 (ADVOGADO), ADVISER AUDITORES INDEPENDENTES - ME - CNPJ: 00.758.473/0001-52 (AGRAVADO), JOSE CARLOS PENTEADO MASAGAO - CPF: 019.091.698-20 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), APARECIDA DE FATIMA SILVA DE JESUS - CPF: 036.190.211-55 (AGRAVADO), DIOGO TADEU DAL AGNOL - CPF: 026.611.099-19 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS DAMBROS - CPF: 405.419.591-15 (ADVOGADO), CARLA MARIA CARVALHO FONTANA - CPF: 047.735.808-01 (AGRAVADO), SANDRO WILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 874.222.399-72 (ADVOGADO), FIRMINA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 900.573.171-00 (AGRAVADO), ERLON SALES - CPF: 581.368.941-91 (ADVOGADO), MARCELO MARTINS RIBEIRO - CPF: 816.772.601-06 (AGRAVADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), SAMARA GUIMARAES MATOS - CPF: 040.592.021-00 (AGRAVADO), JOZANE TONIOLO - CPF: 216.709.000-53 (ADVOGADO), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), MELO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 10.189.367/0001-59 (AGRAVADO), ANA CAROLINA PAIE DA FONTE - CPF: 300.471.348-95 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), CELINA GOMEZ DE DE AGUIAR - CPF: 702.058.671-62 (AGRAVADO), LAIANE DA SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 045.962.321-48 (AGRAVADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), LABORATORIO SAO CAMILO DE ANALISE DE ALIMENTOS E AGUA LTDA - CNPJ: 07.182.805/0001-42 (AGRAVADO), GENTIL BORGES NETO - CPF: 816.581.928-34 (ADVOGADO), JARBAS MARTINS BARBOSA DE BARROS - CPF: 082.757.678-14 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (AGRAVADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (AGRAVADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), MARCELO R. DANTAS TRANPORTADORA - ME - CNPJ: 12.756.277/0001-28 (AGRAVADO), AMANDA APARECIDA RODRIGUES PLACIDO - CPF: 250.928.568-82 (ADVOGADO), MARCELO ANDRE VIEGAS PAVONI - CPF: 182.351.868-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 549.028.787-04 (AGRAVADO), JORGE LUIZ DA COSTA HABIB - CPF: 754.867.257-87 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE DA COSTA HABIB - CPF: 051.444.457-64 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), GILSON SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 051.570.613-23 (AGRAVADO), RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - CPF: 327.602.809-34 (ADVOGADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), ANDRE CARNEIRO SILVA - CPF: 348.839.738-67 (AGRAVADO), ALESSANDRA SATIE KUSHIKAWA - CPF: 274.750.548-02 (AGRAVADO), SIMONE SEIXAS - CPF: 117.765.818-65 (AGRAVADO), VICTOR HUGO DE ARAUJO HONEGGER - CPF: 445.985.088-50 (AGRAVADO), ALEXANDRE GONCALVES - CPF: 130.171.228-08 (AGRAVADO), REGIA MARIA RANIERI - CPF: 008.257.108-20 (ADVOGADO), MARIA SINELANIA ROLIM DE FREITAS - CPF: 275.545.438-57 (AGRAVADO), ROVANIA BRAIA SPOSITO - CPF: 950.055.286-87 (ADVOGADO), ADRIANA PAVESI MASSUIA COLAIACOVO - CPF: 309.476.138-03 (ADVOGADO), EDVAN FRANCISCO DA SILVA - CPF: 022.456.224-05 (AGRAVADO), JOSE ARTHUR DI PROSPERO JUNIOR - CPF: 196.379.598-90 (ADVOGADO), JOSE ARTHUR DI PROSPERO - CPF: 550.127.878-20 (ADVOGADO), SARAH ANNY DAHAN - CPF: 012.257.148-77 (AGRAVADO), MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP - CNPJ: 02.985.195/0001-00 (AGRAVADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (AGRAVADO), CARINA MOISES MENDONCA - CPF: 276.206.218-73 (ADVOGADO), LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - CPF: 221.954.608-06 (ADVOGADO), JOSE SANTANA PEREIRA ALVES - CPF: 061.256.583-17 (AGRAVADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (AGRAVADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PNEUS VIA NOBRE LTDA - CNPJ: 01.976.860/0001-28 (AGRAVADO), TROPICAL PNEUS LTDA - CNPJ: 02.902.195/0001-90 (AGRAVADO), LISA FABIANA BARROS FERREIRA - CPF: 633.794.491-72 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), NC AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 37.457.686/0001-54 (AGRAVADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), ALAIR RODRIGUES - CPF: 951.597.971-49 (AGRAVADO), RONALDO COSTA DE SOUZA - CPF: 513.127.191-68 (ADVOGADO), ICARO ALBERTO DAL MOLIN - CPF: 008.266.091-39 (AGRAVADO), JO EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 625.738.451-68 (ADVOGADO), ALLAN DE LIMA VIEIRA - CPF: 080.539.644-60 (AGRAVADO), AMILTON DO CEU CARVALHO - CPF: 174.695.975-49 (AGRAVADO), DANIELA CASAGRANDE - CPF: 023.776.969-70 (AGRAVADO), LIANA CILENE JUNG - CPF: 789.949.340-49 (AGRAVADO), PRISCILA NASCIMENTO E SILVA PACHECO - CPF: 092.162.367-44 (AGRAVADO), SILVANA SILVA PEREIRA - CPF: 008.468.013-02 (AGRAVADO), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (ADVOGADO), NIVALDO APARECIDO MARTINELLI - CPF: 037.682.318-60 (AGRAVADO), SERGIO DAGNONE JUNIOR - CPF: 017.344.438-55 (ADVOGADO), HUMBERTO VICENTE DA SILVA - CPF: 396.793.488-81 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1021101-64.2021.8.11.0000 – Sorriso

Agravantes:
NATIV – Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S.A. – em recuperação judicial e outras

Agravados:
Banco do Brasil S.A. e outros

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS E A INCIDÊNCIA SOBRE O CRÉDITO NOVADO À ACEITAÇÃO DOS RESPECTIVOS CREDORES – LEGALIDADE – DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO FEITO – DESCABIMENTO – QUESTÃO ECONÔMICA QUE NÃO SE SUBMETE A INTERVENÇÃO DO PODER JUDCIÁRIO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Consoante decidido pela Segunda Seção no REsp n. 1.794.209/SP, a cláusula do plano de recuperação judicial que estende a novação aos coobrigados, fiadores, obrigados de regresso e avalistas deve ser aprovada expressamente pelos credores detentores dessas garantias, não tendo eficácia para os que não compareceram à assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.864.112/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2022).

“O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.059.178/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.06.2021)
.

A matéria afeta ao índice e o dies a quo da correção monetária tem em sua essência conteúdo eminentemente econômico, sendo expressão soberana da Assembleia Geral de Credores, inviabilizando a intervenção e, via de consequência, o controle do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1021101-64.2021.8.11.0000 – Sorriso

Agravantes:
NATIV – Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S.A. – em recuperação judicial e outras

Agravados:
Banco do Brasil S.A. e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela NATIV – Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S.A. – em recuperação judicial e outros em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos do pedido de recuperação judicial

requerido pelas agravantes,
homologou o plano de recuperação, porém,
determinou a aplicação da correção monetária a partir do ajuizamento feito e condicionou a liberação das garantias pessoais e a incidência sobre o crédito novado à aceitação dos respectivos credores.

Inconformadas, as agravantes sustentam
que
o plano de recuperação judicial foi aprovado pelos credores, de modo que não cabia ao magistrado sobrepor esta aprovação com o afastamento do início da aplicação da correção monetária e a extensão dos efeitos da recuperação às garantias pessoais prestadas aos créditos a ele sujeitos, mormente por ser vedado ao judiciário intervir nesta questão quando o direito é disponível, consoante visto na espécie, como reconhecido pelo STJ ao julgar o REsp n. 1.157.846/MT. Seguem sustentando, que a questão afeta a correção monetária trata-se de matéria econômica, que não se sujeita ao controle judicial, devendo ser mantida na forma acordada no plano de recuperação judicial. Firmes no seu propósito, alegam que o levantamento das garantias pessoais encontra respaldo no posicionamento do STJ, uma vez que foi devidamente aprovado pelos credores, nos termos dos arts. 49, §§1º e 2º e 47, ambos da Lei n. 11.101/2005. Pleiteiam pela reforma da r. decisão, para que a correção monetária seja aplicada a partir da homologação do plano de recuperação judicial e que as garantias pessoais e fidejussórias recaiam sobre os créditos novados, extinguindo-se com o pagamento.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 120412991).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 122629488, id. 122772986, id. 122984492 e id. 123001455), pugnando pela manutenção da decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos (id. 133124657), opinou pelo provimento parcial do recurso, apenas para restabelecer o plano de recuperação judicial no tocante a aplicação da correção monetária.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1021101-64.2021.8.11.0000 – Sorriso

Agravantes:
NATIV – Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S.A. – em recuperação judicial e outras

Agravados:
Banco do Brasil S.A. e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que NATIV – Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S.A. – em recuperação judicial e outras ajuizaram pedido de Recuperação Judicial perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

Após o devido processo legal, foi realizada a Assembleia Geral de Credores em 09.09.2021, em que foi aprovado, por maioria, o plano de recuperação judicial, motivo pelo qual as recuperandas pugnaram pela sua homologação perante o Juízo Universal.

O douto magistrado
a quo
homologou o plano de recuperação de recuperação judicial apresentado pelas recuperandas, porém, determinou a aplicação da correção monetária sobre os débitos a partir do ajuizamento feito e condicionou a liberação das garantias pessoais/fidejussórias e a incidência sobre o crédito novado à aceitação dos respectivos credores (id. 110378977).

Contra essa decisão se insurgem as agravantes, sustentando que
o plano de recuperação judicial foi aprovado pelos credores, de modo que não cabia ao magistrado sobrepor esta aprovação com o afastamento do início da aplicação da correção monetária e a extensão dos efeitos da recuperação às garantias pessoais prestadas aos créditos a ele sujeitos, mormente por ser vedado ao judiciário intervir nesta questão quando o direito é disponível, consoante visto na espécie, como reconhecido pelo STJ ao julgar o REsp n. 1.157.846/MT.

Seguem sustentando, que a questão afeta a correção monetária trata-se de matéria econômica, que não se sujeita ao controle judicial, devendo ser mantido na forma acordada no plano de recuperação judicial.

Firmes no seu propósito, alegam que o levantamento das garantias pessoais encontra respaldo no posicionamento do STJ, uma vez que foram devidamente aprovadas pelos credores, nos termos dos arts. 49, §§1º e 2º e 47, ambos da Lei n. 11.101/2005. Pleiteiam pela reforma da r. decisão, para que a correção monetária seja aplicada a partir da homologação do plano de recuperação judicial e que as garantias pessoais e fidejussórias recaiam sobre os créditos novados, extinguindo-se com o pagamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, convém esclarecer que a recuperação judicial se divide em duas fases:

a primeira com o deferimento do seu processamento e a segunda com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença.

Na primeira fase, deferido o processamento da recuperação, o juiz adota algumas providencias, dentre elas, determina a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inc. III, da LRF, assim redigidos:

“Art. 6º. A decretação da falência ou o
deferimento do processamento
da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em
face do devedor
,
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário
.”

“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz
deferirá o processamento
da recuperação judicial e, no mesmo ato:

[...]

III –
ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor
, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei.”

Contudo, a discussão travada nos autos, está na segunda fase da recuperação (aprovação do plano de recuperação judicial e posterior homologação pelo juiz), conforme decisão que homologou o plano apresentado pela NATIV – Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S.A. – em recuperação judicial e outras, ora agravantes (id. 110378977).

Sendo assim
, no tocante a r. decisão agravada, mais precisamente no ponto afeto ao condicionamento da liberação das garantias pessoais/fidejussórias e a incidência sobre o crédito novado à aceitação dos respectivos credores, tenho que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto. Explico.

Ora, em que pese a alegação das agravantes de que o levantamento das garantias pessoais foi devidamente aprovado pelos credores, nos termos dos arts. 49, §§1º e 2º e 47, ambos da Lei n. 11.101/2005, o certo é que os referidos credores não são aqueles que detém as aludidas garantias, motivo pelo qual não possuem poderes para tanto.

Assim, ao contrário do que defende as agravantes, o c. STJ possui entendimento firme no sentido de que a liberação das garantias pessoais de garantidores e avalistas pactuadas nos contratos firmados com as recuperandas,

deve ser aprovada expressamente pelos credores detentores dessas garantias, sob pena de se configurar abuso, senão vejamos,
verbis
:

“
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CLÁUSULA QUE ESTABELECE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS COM GARANTIAS CAMBIAIS, REAIS OU FIDEJUSSÓRIAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 581/STJ. EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS SOMENTE COM A APROVAÇÃO EXPRESSA DOS CREDORES RESPECTIVOS. QUESTÕES PACIFICADAS NESTA CORTE
. TEMA 855/STJ (RESP N. 1.333.643/SP). ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU A SÚMULA 568/STJ.

1.
Consoante decidido pela Segunda Seção no REsp n. 1.794.209/SP, a cláusula do plano de recuperação judicial que estende a novação aos coobrigados, fiadores, obrigados de regresso e avalistas deve ser aprovada expressamente pelos credores detentores dessas garantias, não tendo eficácia para os que não compareceram à assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra
.

2. O referido precedente, firmado no âmbito do órgão julgador que congrega as duas Turmas de Direito Privado, sufragou a Súmula 581/STJ, segundo a qual a "recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória."

3. Referida Súmula, por sua vez, tem arrimo, dentre outros julgados, em precedente qualificado (repetitivo), o REsp n. 1.333.643/SP, no qual consta a tese (Tema 855): "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".

4.
Portanto, o argumento de que o caso concreto é de suspensão das garantias e não de supressão, não impressiona, pois, em ambas as hipóteses, a cláusula (disposição de natureza contratual) que estende a novação aos coobrigados dever ser aprovada, de modo expresso, pelos credores detentores das garantias, sob pena de infringência aos comandos cogentes dos arts. 49, §1º, 50, §1º e 59, caput, todos da Lei n. 11.101/2005
.

5. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp n. 1.864.112/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2022 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DAS PREMISSAS CONSTANTES DAS CLÁUSULAS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL ATINENTES À SUPRESSÃO DE TODAS AS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS EXISTENTES EM NOME DOS CREDORES – SUPRESSÃO DE GARANTIAS PESSOAIS/FIDEJUSSÓRIAS – EFICÁCIA RESTRITA AOS CREDORES QUE COM ISSO TENHAM INDIVIDUAL E EXPRESSAMENTE ANUÍDO – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 885 - DECISÕES MANTIDAS - Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e desprovidos.

[...]

Quaisquer disposições sobre a extensão da novação a terceiros garantidores e coobrigados em geral, liberação ou supressão de garantias, previstas no plano de recuperação judicial, embora válidas, por se tratar de negócio jurídico sobre direito disponível, não são eficazes em relação a credores que com isso não tenham individual e expressamente concordado, por meio de voto pela aprovação do plano proposto, sem ressalvas quanto a essa matéria, na assembleia geral de credores, ou por outro meio individual, expresso e inequívoco
.

[...]

Observa-se, por fim, que, nos julgamentos acima referidos, a Segunda Seção do C. STJ firmou o entendimento, já antes sedimentado no REsp 1.333.349/SP, pelo rito do repetitivos (TEMA 885), de que a supressão de garantias reais, assim como de garantias pessoais/fidejussórias, exige anuência individual e expressa do credor titular da garantia, em linha com o expressamente previsto nos arts. 59, caput, e 50, § 1°, da Lei n. 11.101/2005
. [...]”
(RAI n. 1015354-36.2021.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 03.06.2022 – negritei e grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇAO DE COBRANÇA – CHAMAMENTO AO PROCESSO DO AFIANÇADO – INVIABILIDADE – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO APROVADO PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO – NOVAÇÃO QUE PODERÁ ATINGIR APENAS A RECUPERANDA – GARANTIAS PESSOAIS E REAIS – MANUTENÇÃO - FIADORES – LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – GARANTIDORES DA OBRIGAÇÃO – ART. 818 DO CC - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS COOBRIGADOS [...] RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo o art. 818 do CC, o fiador garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Portanto, aqueles que garantiram o contrato como fiadores são partes legítimas para responder pelo débito a que se obrigaram expressamente.

“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição”. (REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021)
.

A aprovação do plano de RJ implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à Recuperação Judicial, o que não gera prejuízo às garantias prestadas (artigo 59 da Lei 11.101/2005).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (Súmula 581 do STJ) [...]”
(RAI n. 0056916-26.2015.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.05.2022 – negritei)

Destarte, resta evidente, com a devida vênia, o acerto da r. decisão no tocante afeto ao condicionamento da liberação das garantias pessoais/fidejussórias e a incidência sobre o crédito novado à aceitação dos respectivos credores, consoante dispõe o art. 59,
caput
, da lei de regência, vejamos:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos
, sem prejuízo das garantias
, observado o disposto no § 1
o
do art. 50 desta Lei.”
(negritei e grifei).

Logo, a r. decisão deve ser mantida nesse particular.

Avançando na elucidação da celeuma, quanto a aplicação da correção monetária, o art. 49, §2º, da Lei n. 11.101/2005, dispõe que:
“As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos,
salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial
.”
(negritei e grifei).

À vista disso, considerando a parte final do aludido dispositivo legal, é cediço que
“O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial,
sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores
”
(AgInt no AREsp n. 1.059.178/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.06.2021 – negritei).

Por conseguinte, é de clareza solar que a matéria afeta ao índice e o
dies a quo
da correção monetária tem em sua essência conteúdo eminentemente econômico, sendo expressão soberana da Assembleia Geral de Credores, inviabilizando a intervenção e, via de consequência, o controle do Poder Judiciário.

Nessa senda, soa a jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL [...] DESÁGIO E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS SUJEITAS À DECISÃO SOBERANA DA ASSEMBLEIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. [...] IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ.

[...] 3.
Acórdão recorrido que concluiu, em consonância com a jurisprudência desta Corte, que, diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico
. [...] AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.863.685/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 18.03.2021 – negritei)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES PARA AVALIAR A VIABILIDADE ECONÔMICA DA PROPOSTA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE APROVADO PELO ÓRGÃO. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2.
Não obstante a possibilidade de o Poder Judiciário efetuar o controle de legalidade em abstrato do plano de recuperação judicial, constitui competência da Assembleia Geral de Credores examinar a viabilidade econômica da sociedade empresária e deliberar sobre os termos da proposta apresentada
, inclusive restringindo interesses dos titulares de cada classe de créditos em prol de objetivo maior, sob pena de tornar inviável a reestruturação da pessoa jurídica em crise, redundando em sua provável falência e prejuízos ainda mais amplos.

3.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a concessão de prazos e descontos para pagamento de créditos insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado
(REsp 1.660.313/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 15/8/2017, DJe 22/8/2017).

[...]

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.828.635/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.09.2021 – negritei e grifei)

No mesmo norte, caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – CRAM DOWN – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESÁGIO, CARÊNCIA E PRAZO DE PAGAMENTO – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE ABUSO E/OU ILEGALIDADE – NATUREZA NEGOCIAL – VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO – SOBERANIA ASSEMBLEAR – JUÍZO – EXAME DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As deliberações quanto ao deságio, a forma de pagamento do crédito e o prazo de carência, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação econômica financeira da empresa, de sorte que descabe o controle judicial sobre aspectos econômico-financeiros do plano
.”
(RAI n. 1003609-25.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 01.06.2022 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO RECUPERACIONAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES SOBERANA – ATUAÇÃO DO JULGADOR LIMITADA À VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA APROVAÇÃO E LEGALIDADE DE SUAS CLÁUSULAS – QUESTÃO RELATIVA À NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS CRÉDITOS E CRIAÇÃO DE SUBCLASSE DE CREDORES – VALIDADE DAS CLÁUSULAS QUESTIONADAS – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Plano de Recuperação Judicial, após aprovação pela Assembleia Geral de Credores, é soberano quanto a seu mérito, sendo viável ao Julgador apenas a análise da validade da aprovação do Plano e legalidade de suas cláusulas
.

A Lei nº 11.101/05 dispõe, em seu art. 58, que o Juiz homologará o Plano de Recuperação Judicial apresentado quando não houver qualquer objeção por parte dos credores, ou quando o plano tiver sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores.

A questão relativa ao deságio, forma de pagamento do crédito, tempo de carência e incidência dos juros e correção monetária são direitos disponíveis, de cunho patrimonial, ficando a cargo dos credores a referida deliberação, que certamente levarão em consideração a situação econômica financeira da empresa, não competindo ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores
(Enunciado 46 da I Jornada de Direito Comercial). [...]”
(RAI n. 1012331-82.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.02.2022 – negritei).

Sendo assim, com o devido respeito, tenho que o MM. Juiz não andou bem ao determinar a aplicação da correção monetária a partir do ajuizamento feito, tendo em vista tratar-se de conteúdo econômico negociado entre devedor e credor, do qual não cabe intervenção do Poder Judiciário.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 133124657), tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte, apenas para determinar que a aplicação da correção monetária seja mantida na forma em que foi aprovada no plano de recuperação judicial pelos credores.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL ROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022